Tribunal: STF
Processo: ARE 1527857
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA NACIONAL.  SONEGAÇÃO FISCAL. 
TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA 
E MATERIALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dosTerritórios, que negou provimento ao recurso interposto por Eustáquio Barbosa de Oliveira e Rosa Marciléia Gonçalves. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REJEITADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE NÃO PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO DO JUÍZO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. BIS IN IDEM. IDÊNTICA FUNDAMENTAÇÃO PARA EMBASAR A CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI N. 8.137/90. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR PARA REPARAÇÃO DO DANO. INAPLICABILIDADE. DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. Possíveis irregularidades ocorridas no decorrer de processo administrativo fiscal não podem ser dirimidas na ação penal, uma vez que, além de o Juízo Criminal não possuir competência para o lançamento tributário, nela a Fazenda Pública não pode exercer o contraditório, por não ser parte. Preliminar de nulidade rejeitada. 



    2. Incabível o pedido de absolvição quando o conjunto probatório demonstra a prática de crime contra a ordem tributária (artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990). 



    3. Não procede a tese defensiva de que os apelantes não eram mais sócios da empresa autuada no período compreendido no auto de infração, pois, conquanto tenham se retirado formalmente do seu quadro societário em 2008, as provas testemunhais e documentais comprovam que eles permaneceram, de fato, administrando a empresa até pelo menos o ano de 2014. 3.1. Conforme preceituado no artigo 11, da Lei nº 8.137/90, ‘quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade’



    4. Em face da inexistência de um limite objetivo do valor que consistiria o grave dano à coletividade previsto no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, a jurisprudência, tanto dessa egrégia Corte, quanto do Superior Tribunal de Justiça, relegou ao arbítrio do Juiz a análise, caso a caso, da ocorrência ou não daquela elementar. 4.1. Não se olvida que toda sonegação fiscal traz ínsita o dano à coletividade, pois todo valor suprimido dos cofres públicos deixará de ser revertido a investimentos para a comunidade. Todavia, não se pode reputar carente de expressividade a quantia devida pelos apelantes, mais de dois milhões de reais. 



    5. Quando o expressivo dano ao erário, caracterizado pelo valor expressivo de tributo sonegado, for utilizado para aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, inciso, I, da Lei nº 8.137/90, não é cabível a mesma fundamentação para negativar a circunstância judicial referente às consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. 



    6. Reduzida a pena de multa a fim de guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta. 



    7. Inviável falar em fixação de valor para a reparação do dano quando o valor devido estiver inscrito em Dívida Ativa. 



    8. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar de nulidade arguida pela Defesa. No mérito, parcialmente providos os apelos” 
(fl. 1, e-doc. 222).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LVII do art. 5º da Constituição 
(e-doc. 239). 



    Suscitou que “o Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa, previsto no artigo 52, LV, da Constituição, assegura ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A aplicação do princípio 
‘in dubio pro reo’ é uma extensão desse direito, pois garante que as dúvidas na interpretação das provas não prejudiquem o direito de defesa. Conforme será demonstrado a seguir, as provas apresentadas não oferecem essa garantia, não por uma interpretação ou escolha do julgador, mas sim, com o devido respeito, por um equívoco na utilização das provas nas quais fundamentou sua própria decisão” (fl. 8, e-doc. 239).



    Argumentou que “a transcrição do depoimento do contador, Edson Martins de Souza, em delegacia e, consequentemente, toda a fundamentação do 
v. Acórdão foi, com todo respeito, equivocadamente considerada pelo emérito julgador. Porque, de fato, no depoimento judicial da testemunha, verifica-se que o depoimento prestado em delegacia não foi confirmado, mas, sim, retificado” (fl. 9, e-doc. 239). 



    Realçou que, “além disso, em todos os demais depoimentos judiciais transcritos no v. Acórdão, tem-se a afirmação peremptória de que os réus não eram proprietários do supermercado e de que não exerciam nenhuma gerência ou influência sobre as decisões da empresa (ID: 58191349 – fl.16 e fl.17). Registre-se que os depoimentos testemunhais foram prestados por pessoas que trabalhavam no local e que tinham plena ciência do dia a dia da empresa” (fl. 10, e-doc. 239).



    Afirmou que “há um erro de valoração de provas, pois um único depoimento, contraditório, não pode ser suficiente para afastar a validade de outros 5 depoimentos e mais a própria alteração contratual da sociedade que atestam não serem os réus os proprietários do estabelecimento à época dos fatos. OFENDENDO DIRETAMENTE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E, CONSEQUENTEMENTE, O IN DUBIO PRO REO” (fl. 12, e-doc. 239). 



    Pediu fosse “dado provimento ao pedido do presente recurso extraordinário para reformar o v. acórdão recorrido e, aplicando o princípio 
in dubio pro reo, absolver os recorrentes” (fl. 13, e-doc. 239).



    O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, com pedido de inadmissão ou desprovimento do recurso (e-doc. 249). 



    3. O Presidente do Tribunal distrital inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 254).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que “as partes sucumbentes manejaram recurso Extraordinário para atacar o teor do acórdão, pois, como posto, violou dispositivos constitucionais e, ainda, gerou dissonância com os entendimentos jurisprudenciais pátrios” (fl. 5, e-doc. 265).



    Defende que “o recurso extraordinário aborda questões constitucionais significativas, como a violação ao artigo 5º da Constituição Federal, que trata do devido processo legal e da ampla defesa, e à Súmula Vinculante nº 24 do STF, relacionada à tipificação de crimes tributários. A correta interpretação desses dispositivos tem repercussão geral e relevância para a ordem jurídica. A questão constitucional discutida possui repercussão geral, pois trata da correta aplicação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como da presunção de inocência, que são pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito” (fl. 7, e-doc. 265). 



    Ressalta que “o recurso não buscava reavaliar fatos e provas, mas sim, questionar a correta aplicação e interpretação de normas constitucionais. Portanto, a Súmula 279 do STF, que veda o reexame de provas em Recurso Extraordinário, não é aplicável”.



    Estes os pedidos: 



    “a) Seja admitido, conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, determinando-se sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal; 



    b) A intimação do recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; 



    c) Ao final, seja dado provimento ao Recurso Extraordinário, reconhecendo-se a violação aos dispositivos constitucionais indicados, com a consequente reforma do v. acórdão recorrido” (fl. 12, 
e-doc. 265).



    O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresenta contrarrazões ao agravo, pedindo seja negado provimento ao recurso 
(e-doc. 275).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa aos incs. LV e LVII do art. 5º da Constituição, para que seja reconhecida a nulidade do acórdão condenatório, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, com a consequente absolvição dos agravantes pela prática do delito previsto no inc. II do art. 1º, c/c o inc. I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, na forma do art. 71 do Código Penal.



    7. Em 16.8.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras/DF condenou Eustáquio Barbosa de Oliveira e Rosa Marciléia Gonçalves às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trinta e seis dias-multa, pela prática, por trinta vezes, do delito previsto no inc. II do art. 1º da Lei n. 8.137/1990, com a causa de aumento de pena prevista no inc. I do art. 12 do mesmo diploma legal, em continuidade delitiva reconhecida nos termos do art. 71 do Código Penal. Narrou-se na denúncia:



    “Os denunciados na condição de responsáveis pela gerência e administração da empresa UNIVERSE SUPERMERCADO LTDA.-ME, nome fantasia ‘UNIVERSE SUPERMERCADO’, CNPJ 
nº 06.895.430/0001-03, CF/DF nº 07.457.954/001-81, situada no 
QR 429 CONJ 27 LOTE 18, SAMAMBAIA NORTE, SAMAMBAIA/DF, CEP 72310300, no período de novembro de janeiro de 2011 a dezembro de 2013, com consciência e vontade, suprimiram o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, fraudando a fiscalização tributária ao omitir operações tributáveis em livros exigidos em lei. 



    Consta do inquérito policial o Auto de Infração nº 15286/2014 (fls. 10/11), lavrado em desfavor da sociedade UNIVERSE SUPERMERCADO LTDA.-ME. 



    Segundo narra o item I do referido auto de infração, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013, os denunciados deixaram de recolher o ICMS devido, referente à omissão de receita tributável apurada com base no confronto entre as informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito/débito, relativas às vendas realizadas e as saídas declaradas no Livro Fiscal Eletrônico. O valor originário do ICMS suprimido com essa conduta corresponde a R$ 1.546.720,34 (um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, setecentos e vinte reais e trinta e quatro centavos). 



    No item II do mesmo auto de infração consta, ainda, que no período de janeiro a junho de 2011, os denunciados efetivamente realizaram vendas com emissão de notas fiscais que não foram escrituradas no Livro Fiscal Eletrônico obrigatório e, portanto, sem o devido recolhimento do tributo. O valor originário do ICMS suprimido com essa conduta corresponde a R$ 614.291,89 (seiscentos e quatorze mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos).



    Tais práticas geraram o prejuízo no valor originário de R$ 2.161.012,23 (dois milhões, cento e sessenta e um mil, doze reais e vinte e três centavos), atualizado até a lavratura do auto de infração, em 15/09/2014 (fl. 10). 



    Tal valor, devidamente atualizado até 23/06/2017, corresponde a R$ 1.895.032,55 (um milhão, oitocentos e noventa e cinco mil, trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Após incluir os acessórios legais, o valor devido perfaz um total de R$ 8.392.435,19 (oito milhões, trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos), nos termos da consulta ao SITAF de fl. 23 (CDA nº 50168904314), demonstrando que a supressão levada a efeito pelos denunciados causou grave dano ao erário e à sociedade. 



    O crédito foi constituído em definitivo no dia 04/11/2014, sendo inscrito em dívida ativa no dia 19/11/2014 (fl. 23). 



    Por conseguinte, diante do grave prejuízo ao erário e à sociedade, demonstra-se a necessidade de que se estabeleça, também o valor de R$ 1.895.032,55 (um milhão, oitocentos e noventa e cinco mil, trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), como reparação mínima dos danos causados ao erário distrital, em razão dos crimes aqui tratados, em consonância com o disposto no art. 387, IV, do CPP. 



    Com tais comportamentos, os denunciados cometeram crimes contra a ordem tributária, devendo responder pela sanção prevista no art. 1º, inciso II, c/c art. 12, I, ambos da Lei 8.137/90, c/c art. 71 do Código Penal (por 36 vezes)” (fls. 2-3, e-doc. 3).



    8. Em 23.5.2024, a Terceira Turma Criminal do Tribunal distrital, ao dar parcial provimento ao apelo defensivo, reconheceu que “restaram devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime do artigo 1º, inciso II, c/c artigo 12, ambos da Lei nº 8.137/1990”, mas entendeu ser necessária a exclusão da valoração negativa das consequências do crime, com estes fundamentos:



     “No que se refere à autoria, igualmente esta emerge incontestável do acervo probatório em relação a ambos os réus, não merecendo respaldo as alegações defensivas. 



    De início, cabe destacar que o administrador de uma empresa possui o domínio de fato de todas as atividades que são realizadas por esta, eis que age por intermédio da pessoa jurídica. 



    Essa individualização é indício que gera a presunção de que este, em princípio e, até que, eventualmente, seja provado o contrário, é o emitente das linhas gerais de atuação da atividade empresarial. 



    Assim, estabelecida a presunção de que o administrador da empresa é o sujeito ativo dos atos realizados em face da atuação empresarial, caso o fato tenha sido realizado sem que aquele possuísse seu domínio (controle), ao administrador cabe o ônus de produzir a prova que desconstitua a referida presunção. 



    Diante dessas premissas, importante analisar o fato concreto para individualizar a condutar de quem, de fato, administrava e gerenciava a empresa à época da sonegação, tendo em vista os inúmeros casos de simulação societária com a consequente transferência de titularidade da sociedade ao sócio fictício para ludibriar o Fisco e esquivar-se das responsabilidades penais que acarretam a sonegação de impostos. 



    (...)



    Portanto, há que se analisar se os réus eram, de fato, responsáveis pela gerência e administração da empresa de julho de 2011 a dezembro de 2013. 



    Dos autos, destacam-se as alterações no contrato social da empresa Universe Supermercado Ltda., em especial, a primeira, registrada na Junta Comercial em 02/03/07, quando os acusados passam a compor seu quadro societário (ID 47994639, págs. 18/22); a segunda, registrada em Junta Comercial em 19/06/08, quando se retira Eustáquio Barbosa de Oliveira (ID 47994638, pág. 9); e a terceira, de 21/11/08, quando se retira Rosa Marciléia (ID 47994638, págs. 2/5). Portanto, formalmente, os documentos realmente informam que réus saíram do quadro societário da empresa em 19/06/08 (Eustáquio) e 21/11/08 (Rosa Marciléia). 



    No entanto, verifica-se que a saída dos acusados da pessoa jurídica aconteceu apenas no âmbito formal, tendo eles permanecido administrando a empresa autuada, pelo menos, até o ano de 2018, conforme será melhor detalhado alhures.



    (...)



    Pois bem, analisando-se todo o teor da prova oral colhida em Juízo, constata-se que os apelantes Rosa Marciléia e Eustáquio Barbosa, conquanto não estivessem formalmente inseridos no rol de administradores do supermercado, eram, de fato, os responsáveis pelo estabelecimento cuja autuação fiscal originou a presente ação penal. Outrossim, estavam vinculados a outros supermercados que operavam sob o nome fantasia ´Universe´, pretendendo usar dessa pluralidade para criar confusão sobre os fatos. Todavia, uma análise mais detida do conjunto probatório dos autos permite superar essa aparente dúvida. 



    No curso da instrução, restou demonstrado que os réus Eustáquio e Rosa Marciléia, embora tenham se retirado do quadro societário da empresa Universe Supermercado Ltda., autuada pela fiscalização tributária, no segundo semestre do ano de 2014, permaneceram, ao menos até 2014, na gerência e administração de fato da mesma, sendo eles os responsáveis pela entrega da documentação ao contador para escrituração contábil. 



    Portanto, não procede a tese defensiva de que os apelantes não eram mais sócios da empresa Universe Supermercado Ltda. no período compreendido no Auto de Infração nº 15286/2014, pois, embora tenham se retirado formalmente do seu quadro societário em 2008, as provas testemunhais comprovam que eles permaneceram, de fato, administrando a empresa até 2014 e, conforme preceituado no artigo 11, da Lei nº 8.137/90, ‘quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade`. 



    Após robusta análise do caderno processual, verifica-se que, na verdade, a sucessiva retirada dos ora acusados do quadro societário da empresa autuada prestou-se unicamente a evitar a responsabilização penal pela sonegação de tributos que conscientemente operaram. 



    Explico. Caso os contratos societários do UNIVERSE SUPERMERCADO LTDA.-ME, nome fantasia ´UNIVERSE SUPERMERCADO´, CNPJ nº 06.895.430/0001-03, efetivamente refletissem a versão exposta pelos réus, nessa hipótese apenas comprovariam que o açougueiro Manoel Pereira em momento algum administrou ou gerenciou o estabelecimento, posto que ingressou no quadro societário apenas no ano de 2010 (ID 47994632, pág. 13), com limitados 2% (dois porcento) das cotas da empresa, cuja administração ficaria a cargo do sócio majoritário João Ferreira de Sousa, que detinha 98% (noventa e oito porcento) do capital social da empresa. Todavia, ouvido em Juízo, João Ferreira enfatizou que nunca exerceu essa atribuição. 



    Além disso, o contador da empresa Edson Martins ratificou na fase judicial o seu depoimento prestado em sede policial, destacando que era contador da empresa UNIVERSE SUPERMERCADO LTDA-ME desde a sua constituição em 2008. Nessa empresa, figuravam como sócios o casal Eustáquio Barbosa e Rosa Marcileia, tendo ocorrido alterações contratuais no decorrer do tempo, mas que os gestores e administradores da referida sociedade, de fato, eram os apelantes. 



    Tal conjunto corrobora que foram os acusados os responsáveis de fato pela gestão do supermercado autuado e que adotaram procedimento ilícito na escrita contábil de sua empresa. Esse fato, aliás, está devidamente comprovado nos autos, pois a documentação anexada demonstra que os apelantes permaneceram responsáveis pela empresa perante o Fisco do Distrito Federal de 02/03/2007 até, pelo menos, o dia 26/04/2011, data em que realizada a certidão do Cadastro Fiscal do Distrito Federal (ID 47994639, pág. 15).



    Acrescento que os recorrentes perduraram como responsáveis pela movimentação financeira da empresa junto ao Banco Triângulo a partir de 20/07/2007 até ao menos o dia 08/08/2018, conforme demonstra o relatório CCS/Bacen de ID 47994626, pág. 4. 



    Não bastasse, a documentação juntada aos autos demonstra que Eustáquio Barbosa foi responsável pela movimentação financeira da empresa na Caixa Econômica Federal a partir de 09/11/2017 até ao menos o ano de 2018, conforme relatório CCS/Bacen de ID 47994626, pág. 6. 



    Assim, todo o conjunto probatório indica que os apelantes tinham consciência e vontade nos atos praticados e que findaram na supressão do tributo de ICMS apurado pelo Fisco. Repisa-se que a constante exclusão dos acusados do quadro societário da empresa autuada visava unicamente ludibriar a Administração Pública e 
evitar a responsabilização penal pela sonegação de tributos que conscientemente operaram. Os dois, na realidade, continuaram o tempo todo como responsáveis pela gerência e administração da empresa.



    (...)



    Logo, a responsabilidade no crime de sonegação fiscal atribui ao sócio-gerente ou administrador da pessoa jurídica a obrigação de manter o respectivo Fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. 



    Deve-se destacar, ainda, que, ao contrário do que sustenta a Defesa, não se está aqui atribuindo responsabilidade penal tão somente pelo fato de os réus já terem respondido por atos análogos ocorridos anteriormente, mas, sim, com base em dados concretos, pois entendo que os apelantes possuíam o pleno conhecimento do não recolhimento do tributo, fraudando a fiscalização tributária ao omitir informações em livros e documentos exigidos pela lei fiscal.



    Conforme a Teoria do Domínio Final do Fato, adotada pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, dispunham os réus de pleno arbítrio para fazer cessar qualquer prática delituosa ou contrária aos interesses da sociedade, mas não fizeram, tendo auferido todas as vantagens decorrentes da prática delituosa. 



    Filio-me, assim, ao entendimento de que a autoria do crime tributário prevista no artigo 1º da Lei 8.137/90 deve ser imputada ao sócio administrador ou gerente que possua o controle final do fato, bastando a ocorrência do dolo genérico para a ocorrência do delito. 



    E, no caso, também não há que se falar em ausência de dolo nas condutas dos apelantes, pois eram eles os reais responsáveis pelo lançamento das informações e repasse dos números ao contador Edson Martins.



    (...)



    Pode-se ver claramente que, no presente caso, Eustáquio Barbosa e Rosa Marciléia omitiram informações ao Fisco do Distrito Federal, bem como fraudaram a fiscalização tributária ao omitir operações tributáveis em livros fiscais exigidos pela lei, no período de julho 
de 2011 a dezembro de 2013, nos termos do Auto de Infração 
nº 15286/2014 – GEAUT (ID 47994636), tendo sido constituído o crédito tributário em 04/11/2014 (ID 47994625, pág. 04). 



    Dessa forma, por todo o exposto, é indiscutível que o fato imputado na denúncia ocorreu, motivo pelo qual não se pode deixar de atribuir validade ao auto de infração devidamente constituído e corroborado em processo administrativo, razão pela qual mantenho a condenação imposta na sentença, pois incabível a absolvição dos apelantes.



    (...)



    Os causídicos dos réus insurgem-se contra a dosimetria da pena imposta, pedindo a aplicação da pena em seu mínimo legal, pois sustentam que bis in idem do Julgador de piso. Alegam que não se pode usar a mesma fundamentação para a valoração negativa na primeira fase e para a aplicação da causa de aumento de pena. 



    No ponto, com razão a Defesa, merecendo reparo a sentença. 



    Analiso conjuntamente a dosimetria dos réus Rosa Marciléia e Eustáquio Barbosa, eis que o MM. Juiz utilizou dos mesmos fundamentos, tendo sido fixadas penas idênticas a ambos. 



    Na primeira fase, o Juízo de piso avaliou de forma desfavorável as consequências do crime, ao fundamento de que ‘o valor sonegado é de grande vulto, causando considerável dano ao erário público, fato que deve ser valorado o valor sonegado é de grande vulto, causando considerável dano ao erário público, fato que deve ser valorado negativamente neste momento’ (ID 47994824, págs. 8/9). 



    Por essa razão, acresceu em 4 (quatro) meses de reclusão 
e 5 (cinco) dias-multa à reprimenda mínima, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 15 (quinze) 
dias-multa.



    Contudo, o expressivo dano ao erário, consubstanciado no valor vultuoso de tributo sonegado, foi utilizado para amparar a aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, inciso, I, da Lei nº 8.137/90, de modo que sua utilização simultânea na primeira e na terceira fase da dosimetria incorreria em bis in idem, o que não é permitido no ordenamento jurídico pátrio.



    Assim, reduzo a pena-base para ambos os réus, fixando-a no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 
dias-multa. 



    Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, conservam-se as penas no mesmo patamar que a anterior. 



    Na terceira fase, ausentes causas especiais de diminuição. Todavia, presente a causa de aumento do artigo 12, inciso I, da Lei 
nº 8.137/90. Concluo que as penas devem ser majoradas na fração de 1/2 (metade), conforme estabelecido pelo Juízo Criminal e fixo a reprimenda em 3 (três) anos de reclusão para cada um dos réus. 



    Pela continuidade delitiva, o Sentenciante aplicou a fração máxima de 2/3 (dois terços) por se tratarem de 30 (trinta) crimes praticados pelos acusados. Nesse ponto, nada a reparar o que estabiliza as penas dos réus em 5 (cinco) anos de reclusão.



    Da pena de multa 



    A fim de guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta, reduzo a pena pecuniária para 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.



    (...)



    Verifica-se que o Juízo de piso condenou os réus ao pagamento solidário de ´R$ 8.392.435,19 (oito milhões, trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos) fixado como valor mínimo indenizatório em favor do erário público (Distrito Federal), a ser pago solidariamente pelos sentenciados, cuja quantia correspondente à totalização dos valores de ICMS suprimidos pelos sentenciados, constantes do auto de infração, atualizado até 26/06/2017 consoante consulta ao SITAF de ID 76589965 – Pág. 03 (CDA nº 50168904314), nada obstando que a(s) parte(s) ofendida(s) ajuíze(m) ações cíveis/fiscais correlata(s), para pleitear valores complementares´. 



    Conquanto não haja insurgência defensiva em relação ao ponto, ressalto que não cabe ao juízo criminal a referida fixação, na medida em que a seara competente para a cobrança da dívida é a cível, precisamente a Vara de Execução Fiscal, e a condenação no âmbito criminal poderá gerar enriquecimento ilícito para o Estado, tendo em vista a possibilidade de receber duas vezes pela mesma obrigação.



    Ainda que tenha constado pedido expresso na denúncia, essencial para permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, o valor devido pelo acusado já está inscrito em Dívida Ativa, o que permite sua cobrança pela respectiva ação de execução fiscal, o que, a despeito da independência das esferas, obsta a fixação de indenização mínima nesta ação criminal.



    (...)



    Assim, exclui-se a imposição de valor mínimo para a reparação dos danos causados, sem prejuízo da persecução estatal deste valor no âmbito cível. (fls. 10-28, e-doc. 222). 



    9. Quanto às alegações de ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    10. Ademais, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, quanto à demonstração da materialidade e da autoria delitivas para embasar a condenação dos agravantes pela prática do crime de supressão de tributos, seriam necessários análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie 
(Lei n. 8.137/1990, Código Penal e legislação tributária) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário. 



    A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90. ALEGADA ATIPICIDADE. EXCLUDENTE DE INEGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339, 660 E 937 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. O Plenário, ao julgar o ARE 999.425-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 937, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada no presente recurso e reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os crimes contra a ordem tributária não violam o art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. 3. A pretensão de ver reconhecida, no